Tribunal: TJMT
Processo: 1030455-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030455-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 318.071.431-04 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA. COLAPSO DE PONTE EM RODOVIA ESTADUAL. ACIDENTE COM LESÕES GRAVES, SEQUELAS PERMANENTES E ÓBITO POSTERIOR DA VÍTIMA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 150.000,00. DANOS ESTÉTICOS FIXADOS EM R$ 10.000,00. PENSÃO MENSAL CORRESPONDENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA ATÉ O DEPENDENTE COMPLETAR 25 ANOS. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Geraldo José da Silva, posteriormente sucedido por seu espólio, em razão de acidente ocorrido
durante travessia de ponte localizada na rodovia estadual MT-340, cujo colapso ocasionou politraumatismo grave, sequelas permanentes e posterior óbito da vítima. A parte autora sustentou omissão estatal na conservação da estrutura viária e postulou indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensionamento. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais no valor de
R$ 150.000,00
, indenização por danos estéticos no valor de
R$ 10.000,00
e pensão mensal equivalente a
2/3 da remuneração da vítima em favor do filho menor até que complete 25 anos de idade
, além de honorários advocatícios, sobrevindo apelação do ente estatal com alegação de ausência de responsabilidade, culpa exclusiva ou concorrente da vítima e insurgência contra as verbas indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se o Estado de Mato Grosso responde civilmente pelos danos decorrentes do colapso da ponte integrante da malha viária estadual; (
iii
) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a romper ou mitigar o nexo causal; (
iv
) definir a adequação das condenações por danos morais fixados em
R$ 150.000,00
, danos estéticos fixados em
R$ 10.000,00
,
lucros cessantes e pensão mensal
correspondente a
2/3 da remuneração da vítima
;
(v) estabelecer a legitimidade da pensão mensal fixada em favor do filho menor da vítima; e (vi) determinar a regularidade da condenação em honorários advocatícios e da majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois, embora reproduza argumentos anteriormente deduzidos, impugna os fundamentos centrais da sentença quanto à responsabilidade estatal, extensão dos danos e critérios indenizatórios.

O conjunto probatório documental, audiovisual e pericial demonstra que a ponte apresentava deterioração estrutural anterior ao sinistro, com sinais públicos e notórios de desgaste, evidenciando omissão específica do Estado no dever de conservação da infraestrutura viária.

O Estado tinha dever legal de manutenção da ponte, conhecimento prévio da precariedade da estrutura e capacidade técnica e financeira para intervir, circunstâncias que caracterizam responsabilidade objetiva por omissão específica, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O Estado não comprova excesso de peso, velocidade incompatível ou qualquer conduta culposa da vítima, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, razão pela qual se afastam as teses de culpa exclusiva e concorrente.

Os laudos periciais comprovam incapacidade laboral total, dano estético grave, necessidade de acompanhamento médico contínuo e pensionamento, legitimando a condenação em lucros cessantes, danos estéticos no valor de
R$ 10.000,00
e pensão mensal temporária.

A indenização por danos morais fixada em
R$ 150.000,00
observa a gravidade excepcional
das lesões, o sofrimento prolongado da vítima, a incapacidade laboral total, as sequelas permanentes e o posterior óbito, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral.

Os danos morais e estéticos possuem natureza jurídica autônoma e são cumuláveis, sendo adequada a condenação específica por dano estético no valor de

R$ 10.000,00
, diante das alterações físicas permane
ntes decorrentes de craniotomia e traqueostomia.

A pensão mensal fixada em favor do filho menor no percentual de
2/3 da remuneração da vítima, até que complete 25 anos de idade
, observa o art. 948, II, do Código Civil e a jurisprudência consolidada sobre presunção de dependência econômica.

A fixação de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública observa os critérios legais, impondo-se a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Sentença mantida em
Remessa
N
ecessária.

Tese de julgamento
:

1.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por omissão específica na conservação de infraestrutura viária quando comprovados o dever de agir, a ciência do risco e a possibilidade concreta de prevenção do evento danoso.

2.
A ausência de prova concreta da culpa da vítima impede o reconhecimento de excludente ou atenuante do nexo causal em demanda de responsabilidade civil estatal.

3.
A fixação de indenização por danos morais em
R$ 150.000,00
e danos estéticos em
R$ 10.000,00
,
em hipótese de lesões gravíssimas seguidas de óbito, atende aos princípios da proporcionalidade e da reparação integral.

4.
A pensão mensal correspondente a
2/3 da remuneração da vítima até o dependente completar 25 anos

observa a presunção de dependência econômica de filho menor prevista na jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, II, 479, 491, 496, I, 1.010, II e III, 85, §§ 3o, 4o e 11; CC,
arts
. 402 e 948, II; CTB, art. 80, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 207.336/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 09.06.2015; STF,
AgR
no ARE no 1.207.942/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a
Turma, j. 30.08.2019; STJ,
AgInt
no REsp no 1.949.257/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma,
DJe
21.03.2022; STJ,
AgRg
no Ag no 1.294.094/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,
DJe
06.02.2015; TJMT, AI no 1001506-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 387.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
emessa
N
ecessária e
R
ecurso de
A
pelação
C
ível
interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Geraldo José da Silva, posteriormente sucedida por seu espólio, representado por seus herdeiros, em razão de acidente ocorrido em ponte localizada na rodovia MT-340, que resultou em graves lesões, sequelas permanentes e, posteriormente, no falecimento da vítima.

A parte autora sustentou que o sinistro decorreu da inadequada conservação da estrutura viária, postulando indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensionamento.

Após regular instrução, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de lucros cessantes, pensão mensal, indenização por danos morais e estéticos, além de honorários advocatícios, submetendo a sentença ao reexame necessário.

Opostos embargos de declaração pelo espólio, foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para manter a gratuidade da justiça aos sucessores e afastar a compensação de benefício previdenciário no cálculo dos lucros cessantes.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, ausência de responsabilidade estatal ou, subsidiariamente, culpa concorrente da vítima, além de insurgir-se contra as condenações relativas aos danos morais, estéticos, lucros cessantes, pensionamento e honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I. D
a admissibilidade – rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Antes de adentrar o mérito, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelo apelado nas contrarrazões, no sentido de que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não observou o princípio da dialeticidade, por se limitar à mera reprodução dos argumentos expendidos em sede de contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A preliminar, conquanto formulada com técnica e pertinência,
não merece acolhimento
.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal, extraído do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente indique, de forma clara e fundamentada, os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou anulação da decisão impugnada. Não se exige, contudo, que as razões recursais sejam absolutamente originais ou que se abstenham de reproduzir argumentos já deduzidos em fases anteriores do processo, desde que guardem pertinência lógica com os fundamentos da decisão atacada.

No caso concreto, embora as razões de apelação apresentem considerável similitude com os argumentos da contestação — o que, de fato, revela certa limitação técnica na elaboração do recurso —, é inegável que o apelante impugnou, ainda que de forma genérica, os fundamentos centrais da sentença, questionando a responsabilidade estatal, a extensão dos danos e
os critérios de fixação das indenizações. Há, portanto, um mínimo de dialeticidade que autoriza o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"é possível a reprodução dos fundamentos contidos na contestação para fins de recurso, desde que a fundamentação recursal deixe claro a irresignação com a decisão proferida pelo juízo"
(STJ, 3a Turma,
AgRg
no
AREsp
207.336/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2015).

Assim,
rejeita-se a preliminar
, passando-se ao exame do mérito.

II. D
o mérito
—
análise do reexame necessário e do recurso de apelação

Antes de adentrar às questões jurídicas propriamente ditas, é imprescindível reconstituir, com fidelidade e precisão, o
quadro fático que antecedeu e circundou o acidente
, a partir do robusto
conjunto probatório carreado aos autos, composto por documentos jornalísticos, indicação legislativa, registros fotográficos, vídeo do sinistro e laudos periciais.

O documento de Id. 357009395, consistente em reportagem publicada pelo portal
Olhar do Norte
em
27 de maio de 2024
— precisamente na data do acidente —, intitulada
"Descaso público, ponte desmorona em Ranulfo e caminhão tomba devido a precariedade da estrada"
, constitui prova documental de inestimável valor para a compreensão do contexto em que o sinistro se deu.

A reportagem, produzida de forma contemporânea ao evento danoso, narra com clareza meridiana que a ponte do Ranulfo
"há anos apresentava sinais claros de desgaste e necessitava de reparos urgentes"
, tendo
"finalmente cedido sob o peso do veículo"
. O texto jornalístico não deixa margem para dúvidas: a estrutura já se encontrava em estado de deterioração avançada, sendo de conhecimento público e notório a sua precariedade.

Mais do que isso, a reportagem revela o contexto de

abandono sistemático
da infraestrutura viária da região, registrando que os
moradores de Ranulfo e das comunidades vizinhas dependiam daquela via para acessar serviços essenciais em Guiratinga e outras cidades próximas, e que
"há anos, a pavimentação do trecho que liga Ranulfo a Poxoréu e Dom Aquino tem sido uma bandeira levantada por candidatos em períodos eleitorais"
, sem que as obras jamais tivessem sido iniciadas. A comunidade, segundo a reportagem, sentia-se
"traída e negligenciada pelo poder público, que parece ignorar as necessidades urgentes de infraestrutura da região".

A voz dos moradores, captada pela reportagem, é eloquente:
"Estamos cansados de promessas vazias. Precisamos de ações concretas. Nossas vidas estão em risco todos os dias."

Esse documento, longe de ser mero elemento periférico,
confirma que o Estado de Mato Grosso tinha plena ciência da situação de risco da ponte
, sendo a omissão estatal não apenas negligente, mas crônica e reiterada.

O documento de Id. 357010350 revela, com ainda maior contundência, o estado de abandono em que se encontrava a ponte do
Ranulfo. Trata-se da
Indicação no 3411/2024
, protocolada em
03 de julho de 2024
— portanto, apenas
37 dias após o acidente
—, de autoria do Deputado Estadual
Sebastião Rezende
, dirigida ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), indicando a
"urgente e imprescindível necessidade de adotar providências que culminem com a substituição de ponte de madeira por ponte de concreto sobre o Córrego Retiro, no Município de Guiratinga/MT".

A justificativa da indicação legislativa é reveladora e merece transcrição integral de seus trechos mais significativos:

"A presente propositura se dá em decorrência da urgente e imprescindível necessidade de se tomar providências que culminem com a Substituição de Ponte de Madeira por Ponte de Concreto sobre o Córrego Retiro, na MT 340 (estrada que liga Guiratinga à Poxoréu), próximo ao povoado Ranulfo, no Município de Guiratinga/MT."

"De início, importante mencionar que em nosso Estado ainda existem centenas de pontes de madeira que por sua característica natural tem sua vida útil limitada, mormente em
MT's
, cujo fluxo de escoamento da produção agropecuária não tem suportado o tráfego de caminhões e bitrem que transportam toneladas que não raras vezes excedem a capacidade de suportar das mesmas, não sendo diferente na Ponte de Madeira que está sobre o Córrego Retiro, na MT 340 (estrada que liga Guiratinga à Poxoréu), próximo ao povoado Ranulfo, no Município de Guiratinga/MT."

Este documento parlamentar é de uma eloquência devastadora para a tese defensiva do Estado. Afinal, se a ponte se encontrava em "condições regulares de trafegabilidade", como sustenta o apelante, por que razão um Deputado Estadual, representante do povo mato-grossense, sentiu a necessidade de apresentar, logo após o acidente, uma indicação legislativa urgindo a substituição da estrutura de madeira por concreto?

A resposta é óbvia:
a ponte do Ranulfo era uma estrutura de madeira com vida útil esgotada, incapaz de suportar o tráfego regular de veículos de carga
, e essa realidade era de conhecimento público, inclusive dos representantes eleitos do Estado. A indicação legislativa, produzida no calor dos acontecimentos, constitui prova irrefutável de que o acidente não foi um evento imprevisível ou fortuito, mas a consequência natural e previsível do abandono de uma infraestrutura que há muito reclamava intervenção urgente do poder público.

Ademais, o próprio texto da indicação reconhece que o problema não era isolado, mas sistêmico:
"em nosso Estado ainda existem centenas de pontes de madeira que por sua característica natural tem sua vida útil limitada"
. Tal reconhecimento, feito por um parlamentar estadual, evidencia que o Estado de Mato Grosso tinha plena consciência da fragilidade de suas pontes de madeira e, ainda assim, manteve-se inerte.

O documento de Id. 357010351, consistente em notícia publicada pelo portal
Painel Diário
em
06 de agosto de 2024
, intitulada
"Estrada que liga Guiratinga a Poxoréu | Ponte do Retiro na MT-340 é liberada para tráfego após reforma"
, fornece um dado de extraordinária relevância probatória:
após o acidente, o próprio Estado de
Mato Grosso, por meio da SINFRA, realizou a reforma da ponte de madeira, concluída em25 de julho de 2024
.

A notícia informa que
:

"o governo do Estado do Mato Grosso, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (
Sinfra
), realizou a reforma da ponte de madeira"
, e que
"durante a reforma, a prefeitura de Guiratinga foi a responsável por fazer um desvio e, após a conclusão da estrutura de madeira, a secretaria de obras realizou o aterramento da cabeceira da referida ponte"
.

Este documento é juridicamente relevante por duas razões fundamentais:

Primeira
: a
reforma realizada pelo Estado após o acidente constitui, no plano probatório, uma
confissão implícita
de que a estrutura anterior se encontrava em condições inadequadas. Se a ponte estivesse em "condições regulares de trafegabilidade", como sustenta o apelante, não haveria razão para reformá-la imediatamente após o sinistro. A conduta subsequente do Estado — reformar a ponte em caráter de urgência — é incompatível com a tese de que a estrutura estava em boas condições antes do acidente.

Segunda
: a reforma demonstra que o Estado
tinha capacidade técnica e financeira para intervir na estrutura
, mas optou por não
o
faz
er
antes do acidente, configurando omissão específica e culposa na prestação do serviço público de conservação viária.

O vídeo acostado aos autos sob o Id. 357010352, que registrou o momento do acidente ou suas imediatas consequências, constitui prova visual de inegável força demonstrativa. As imagens captadas revelam, de forma inequívoca, o estado de deterioração da estrutura da ponte, evidenciando que a madeira que compunha a plataforma e os elementos estruturais da obra apresentava sinais visíveis de apodrecimento e desgaste, incompatíveis com a afirmação de que a ponte se encontrava em "condições regulares de trafegabilidade".

O colapso parcial da estrutura, registrado nas imagens, não se assemelha ao comportamento de uma obra em boas condições submetida a uma carga extraordinária. Ao contrário, a forma como a madeira cedeu — fragmentando-se e desintegrando-se — é característica de material com resistência estrutural comprometida pelo tempo e pela falta de manutenção, e não de uma estrutura íntegra submetida a esforço mecânico excepcional.

Esse conjunto probatório — reportagem jornalística, indicação legislativa, notícia de reforma posterior e vídeo do acidente — forma um

quadro fático coerente, robusto e convergente
, que aponta, de forma irrefutável, para a precariedade da ponte do Ranulfo antes do sinistro e para a omissão específica do Estado de Mato Grosso no dever de conservação e manutenção da infraestrutura viária.

D
a responsabilidade do Estado – afastamento da tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros encontra fundamento expresso no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal de 1988, que consagra a teoria do
risco administrativo
, nos seguintes termos:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A adoção da responsabilidade objetiva pelo texto constitucional significa que, para a configuração do dever de indenizar,
prescinde-se da demonstração de culpa ou dolo do agente público
, bastando a comprovação de três elementos: (i) a conduta estatal, comissiva ou omissiva; (
ii
) o dano; e (
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso dos atos omissivos, como o presente, a doutrina e a jurisprudência majoritárias reconhecem que a responsabilidade estatal também é objetiva quando se tratar de
omissão específica
, assim entendida aquela em que o Estado tinha o dever legal de agir para evitar o dano, tinha conhecimento do risco e dispunha de meios para preveni-lo, mas se manteve inerte.

O Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência mais recente, consolidou o entendimento de que
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E
OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos
.
(...)

(STF -
AgR
ARE: 1207942 PE - PERNAMBUCO 0008197-91.2012 .8.17.0480, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-193 05-09-2019)

No caso concreto, a omissão estatal é

específica e qualificada
:
o Estado de Mato Grosso, por meio da SINFRA, tinha o dever legal de conservar e manter em condições adequadas de segurança as pontes integrantes da malha viária estadual, incluindo a ponte do Ranulfo na MT-340; tinha conhecimento da precariedade da estrutura, conforme demonstrado pela reportagem jornalística e pela indicação legislativa; e dispunha de meios para intervir, como demonstrado pela reforma realizada logo após o acidente. Ainda assim, manteve-se inerte, permitindo que a estrutura deteriorada continuasse em operação, expondo os usuários da via a risco concreto e previsível.

O Estado de Mato Grosso apoia sua tese defensiva, em grande medida, na

Nota Técnica no 014/2025/SUEF VI/SINFRA-MT
, q
ue teria
atestado, em vistoria realizada em fevereiro de 2024, que a ponte se encontrava em "condições regulares de trafegabilidade".

Esse argumento não resiste a uma análise minimamente criteriosa.

Primeiro
,
como bem observou o Ministério Público em seu parecer,
a maior parte das fotografias anexadas à Nota Técnica são referentes à restauração da ponte após o acidente
,
e não ao estado da estrutura antes do sinistro. Não é sequer possível analisar as fotografias relativas ao ano de 2023, o que compromete definitivamente o valor probatório do documento para fins de demonstração das condições da ponte na data do acidente.

Segundo
,
a
Nota Técnica é um documento produzido

unilateralmente pela própria Administração
,
sem contraditório, sem participação da parte adversa e sem a observância dos requisitos técnicos de uma perícia judicial. Sua força probatória é, portanto, significativamente inferior à de uma prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente para afastar o conjunto probatório robusto carreado aos autos pela parte autora.

Terceiro
,
e mais importante: o próprio
colapso da estrutura
durante a travessia regular de um veículo de carg
a constitui, por si só, prova eloquente da inadequação estrutural da ponte. Uma obra em "condições regulares de trafegabilidade" não colapsa durante o uso ordinário para o qual foi destinada. O resultado — a queda da ponte — é a mais contundente das provas de que a estrutura não estava em condições adequadas.

Quarto
:
a reforma realizada pelo Estado imediatamente após o acidente, conforme documentado no Id. 357010351, é incompatível com a afirmação de que a ponte estava em boas condições. Se estivesse, não haveria necessidade de reforma urgente.

O Estado sustenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, em razão do suposto excesso de peso da carga transportada e de velocidade incompatível com o local. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente.

Ambas as teses são

improcedentes
.

A culpa exclusiva da vítima, como causa excludente de responsabilidade, pressupõe a demonstração cabal de que o comportamento do lesado foi a
causa única e determinante

do evento danoso, rompendo integralmente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Trata-se de ônus probatório que recai integralmente sobre o Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, o Estado não produziu

nenhuma prova
de que a vítima trafegava com excesso de peso ou em velocidade incompatível com o local. Não há laudo técnico de pesagem do veículo, não há registro de infração de trânsito, não há testemunho que corrobore a alegação, não há qualquer elemento probatório concreto que sustente a tese defensiva. O apelante se limita a conjecturas e suposições, sem qualquer amparo nos autos.

Ademais, é de se notar que a ponte do Ranulfo era uma estrutura integrante de rodovia estadual, destinada ao tráfego de veículos de carga — afinal, a região é produtora de calcário e outros produtos agropecuários, e o escoamento da produção por caminhões é atividade ordinária e previsível naquele contexto. Se a estrutura não suportava o tráfego de veículos de carga, incumbia ao Estado
sinalizar

adequadamente a via
,
indicando a capacidade máxima de carga suportada pela ponte, nos termos do art. 80, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de qualquer sinalização de restrição de peso ou de alerta sobre as condições da ponte é, por si só, uma omissão estatal autônoma e suficiente para ensejar a responsabilidade civil do Estado, independentemente das condições estruturais da obra. O condutor que trafega por uma via pública sem qualquer sinalização de restrição tem o direito de presumir que a via está em condições adequadas para o tráfego regular.

Nesse sentido, o art. 80, § 1o, do CTB é categórico:

"A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN."

A ausência de sinalização adequada configura, portanto, omissão específica do Estado no cumprimento de dever legal expresso, reforçando a responsabilidade civil objetiva do ente público.

Por fim, cumpre registrar que o Ministério Público, em seu criterioso parecer, concluiu que
"o Estado de Mato Grosso não pode imputar ao cidadão a responsabilidade pelo acidente, especialmente porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima"
, posição com a qual este Relator integralmente concorda.

D
o quadro clínico da vítima: a extensão dos danos revelada pelos laudos periciais

Para a correta compreensão da extensão dos danos sofridos pela vítima e, consequentemente, para a aferição da adequação das indenizações fixadas na sentença, é imprescindível examinar detidamente o conteúdo dos laudos periciais produzidos nos autos.

O laudo pericial inicial, produzido em

04 de julho de 2025

(Id. 357010395), foi elaborado pelo perito judicial após avaliação clínica da vítima, então ainda em vida. O documento registrou o quadro de saúde resultante do acidente, descrevendo as lesões sofridas, os procedimentos cirúrgicos realizados e as sequelas apresentadas.

O laudo atestou que, à época da perícia, a incapacidade laboral do condutor era

total
, evidenciando as sequelas existentes, bem como a impossibilidade de se estimar a duração dessa incapacidade, em razão da não conclusão do tratamento necessário. O perito registrou a necessidade de acompanhamento médico contínuo e a existência de sequelas que comprometiam de forma significativa a qualidade de vida e a capacidade funcional da vítima.

O

Laudo Pericial Complementar
,
elaborado pelo Dr. Diógenes
Garrio
Carvalho, CRM/MT 4142, Perito Judicial, em

12 de dezembro de 2025
,
e acostado aos autos sob o Id. 357010423, constitui documento de extraordinária relevância para a compreensão da extensão dos danos sofridos pela vítima.

O laudo complementar foi elaborado para responder a quesitos específicos, e suas conclusões merecem transcrição integral, dada a sua importância para o julgamento:

Quanto à
graduação do dano estético
,
o perito foi categórico:

"a) Graduação do dano estético (leve, moderado ou grave); R:
Grave
"

Quanto à
avaliação oftalmológica
, o perito registrou:

"c) Realização de avaliação oftalmológica; R: Não foi apresentado laudo do especialista"

Quanto à
estimativa do período de afastamento e cálculo dos lucros cessantes
, o perito consignou:

"e) Estimativa do período provável de afastamento e cálculo aproximado dos lucros cessantes; R:
Não há previsão de alta médica e avaliação de possíveis sequelas permanentes
"

Quanto à
necessidade de pensão mensal
, o perito concluiu:

"f) Avaliação da necessidade de pensão mensal vitalícia ou temporária. R:
Necessário pensão temporária até que se possa avaliar sequelas permanentes
"

As conclusões do laudo complementar são devastadoras para a tese defensiva do Estado. O perito judicial, profissional técnico imparcial nomeado pelo Juízo, classificou o dano estético como
grave
— a graduação mais elevada na escala de avaliação pericial —, registrou a ausência de previsão de alta médica e a impossibilidade de avaliar as sequelas permanentes, e reconheceu a necessidade de pensão mensal.

O Estado sustenta que haveria contradição entre o laudo pericial inicial e o laudo complementar, argumentando que o primeiro teria afirmado a impossibilidade de avaliação definitiva de sequelas e danos estéticos, enquanto o segundo, sem a realização de novos exames, teria classificado o dano estético como "grave".

Esse argumento não merece acolhimento.

A evolução das conclusões periciais entre o laudo inicial e o complementar não configura contradição, mas sim

aprofundamento e consolidação da análise à luz da evolução clínica do paciente
.
É absolutamente esperado e metodologicamente correto que, em casos de lesões graves e progressivas, o perito revise e aprofunde suas conclusões à medida que o quadro clínico evolui e novas informações se tornam disponíveis.

No laudo inicial, a vítima ainda se encontrava em fase de tratamento, com quadro clínico em evolução e sem conclusão do processo
terapêutico, o que justificava a cautela do perito em não emitir conclusões definitivas sobre sequelas permanentes. No laudo complementar, elaborado meses depois, com o quadro clínico mais consolidado, o perito pôde avaliar com maior precisão a extensão dos danos, concluindo pela gravidade do dano estético.

Ademais, como bem observou o MM. Juízo
singular
, o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

No caso concreto, há elementos mais do que suficientes para demonstrar a existência de sequelas físicas relevantes e permanentes: a vítima foi submetida a
craniotomia
,
traqueostomia
e permaneceu internada em UTI por quase um mês, circunstâncias que, por sua natureza, inevitavelmente deixam marcas físicas visíveis e permanentes, independentemente de qualquer avaliação pericial.

A traqueostomia, em particular, é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um orifício na traqueia para a inserção de uma cânula, deixando cicatriz permanente e visível na região cervical. A craniotomia, por sua vez, implica a abertura do crânio para acesso ao encéfalo, deixando cicatrizes e alterações morfológicas permanentes. Esses procedimentos, por si sós, já seriam suficientes para caracterizar dano estético de grau elevado, independentemente de qualquer laudo pericial.

D
os danos morais – manutenção do valor indenizatório

A fixação da indenização por danos morais é tarefa que exige do julgador sensibilidade, equilíbrio e rigor técnico, devendo observar os critérios consolidados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente: (i) a extensão e a gravidade do dano; (
ii
) a intensidade do sofrimento experimentado pela vítima; (
iii
) a conduta do ofensor; (
iv
) a capacidade econômica das partes; (v) o caráter pedagógico e preventivo da condenação; e (vi) a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, todos esses critérios foram corretamente sopesados pelo MM. Juízo a quo, que fixou a indenização por danos morais em
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

O caso
em exame
apresenta características de excepcional gravidade, que o distinguem dos casos ordinários de acidente de trânsito e justificam a fixação de indenização em patamar elevado:

a) Politraumatismo grave
:
a vítima sofreu politraumatismo de alta complexidade, com comprometimento de múltiplos sistemas orgânicos, exigindo intervenções cirúrgicas de grande porte;

b) Craniotomia
:
procedimento neurocirúrgico de altíssimo risco, que implica a abertura do crânio para acesso ao encéfalo, com elevado potencial de sequelas neurológicas permanentes;

c) Traqueostomia
:
procedimento cirúrgico que implica a abertura permanente da traqueia, com impacto direto na capacidade respiratória, na comunicação verbal e na qualidade de vida da vítima;

d) Internação prolongada em UTI
:
a vítima permaneceu internada em Unidade de Terapia Intensiva por quase um mês (27/05/2024 a 25/06/2024), período de intenso sofrimento físico e psicológico, marcado pela incerteza quanto à sobrevivência e pela privação do convívio familiar;

e) Sequelas permanentes
:
após a alta hospitalar, a vítima permaneceu com sequelas físicas permanentes, incluindo o uso contínuo de traqueostomia, com impacto direto na sua qualidade de vida, na sua capacidade laboral e na sua dignidade pessoal;

f) Dano estético grave
:
o perito judicial classificou o dano estético como

grave
, a graduação mais elevada na escala pericial, evidenciando o impacto permanente do acidente na aparência e na integridade corporal da vítima;

g) Incapacidade laboral total
:
a vítima ficou totalmente incapacitada para o exercício de sua atividade profissional desde o acidente até o seu óbito, com perda integral da capacidade produtiva;

h) Óbito
: a vítima veio a óbito em

24 de setembro de 2025
,
em decorrência de complicações diretas das lesões sofridas no acidente, configurando o desfecho mais grave possível, com a supressão definitiva da vida humana.

Diante desse quadro, o valor de
R$ 150.000,00
fixado a título de danos morais não apenas se mostra razoável e proporcional, como poderia até ser considera
do
moderado
d
iante da magnitude dos danos sofridos. A vítima experimentou, em vida, um sofrimento de intensidade máxima: a dor física das cirurgias, o terror da internação em UTI, a angústia das sequelas
permanentes, a humilhação da dependência de terceiros para as atividades básicas da vida, e a consciência gradual de que as complicações do acidente estavam conduzindo-a inexoravelmente ao óbito.

O Estado de Mato Grosso invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para sustentar a redução do
quantum
indenizatório, citando casos em que a indenização por danos morais foi fixada em R$ 60.000,00 e R$ 50.000,00.

Esses precedentes são
inaplicáveis ao caso concreto
,
por ausência de similitude fática. Os julgados citados envolvem situações de menor gravidade, sem o desfecho fatal que caracteriza o presente caso. A fixação do dano moral possui natureza eminentemente casuística, devendo ser aferida à luz das particularidades de cada situação concreta, não se admitindo a padronização mecânica de valores indenizatórios com base em julgados que não guardam correspondência com a realidade fática em análise.

No presente caso, está-se diante de situação de
extrema gravidade
, envolvendo acidente decorrente de falha estrutural atribuída ao próprio Estado, que resultou em lesões gravíssimas, sofrimento prolongado e, ao final, no óbito da vítima. Tais circunstâncias afastam por completo qualquer tentativa de equiparação com casos ordinários.

A indenização por danos morais possui natureza dúplice:
compensatória
, destinada a amenizar o sofrimento experimentado pela vítima, e
pedagógica
, voltada a inibir a reiteração de condutas ilícitas por parte do ofensor.

No caso concreto, o caráter pedagógico da condenação assume especial relevância. O Estado de Mato Grosso, como reconhecido pela própria indicação legislativa de Id. 357010350, mantém

centenas de pontes de madeira
e
m sua malha viária, muitas delas com vida útil comprometida e incapazes de suportar o tráfego regular de veículos de carga. A redução da indenização, como pretende o apelante, enviaria uma mensagem equivocada ao poder público: a de que a negligência na manutenção de infraestrutura viária tem custo baixo, incentivando a perpetuação do abandono.

A manutenção da indenização em patamar adequado à gravidade do caso é, portanto, não apenas um imperativo de justiça para a vítima e seus herdeiros, mas também um instrumento de política pública voltado à proteção da vida e da integridade física dos usuários das rodovias estaduais.

D
os danos estéticos – manutenção da condenação e afastamento da tese de absorção

O Estado sustenta que os danos estéticos deveriam ser excluídos ou absorvidos pelos danos morais, argumentando com a suposta contradição entre os laudos periciais.

A tese não merece acolhimento, por duas razões fundamentais.

Primeira
: a
Súmula 387 do STJ
é categórica ao dispor que
"é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e moral"
. Os danos morais e estéticos possuem naturezas jurídicas distintas: os primeiros relacionam-se ao sofrimento psíquico e ao abalo emocional suportado pela vítima, enquanto os segundos dizem respeito à alteração física visível e à
modificação da aparência, afetando diretamente a identidade corporal do indivíduo. Por ostentarem naturezas diversas, são plenamente autônomos e cumuláveis.

Segunda
:
como já demonstrado, a alegada contradição entre os laudos periciais não existe. O laudo complementar aprofundou e consolidou a análise inicial à luz da evolução clínica do paciente, concluindo pela gravidade do dano estético — conclusão que encontra amplo respaldo no conjunto probatório dos autos, especialmente nas informações sobre os procedimentos cirúrgicos realizados (craniotomia e traqueostomia), que inevitavelmente deixam sequelas físicas visíveis e permanentes.

O valor de
R$ 10.000,00
fixado a título de danos estéticos, aliás, é extremamente módico diante da gravidade das sequelas físicas sofridas pela vítima, não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

D
os lucros cessantes – manutenção da condenação

O Estado sustenta que os laudos periciais não atestaram o comprometimento da capacidade laboral da vítima, sendo indevida a condenação por lucros cessantes
até o evento morte.

A tese é

manifestamente improcedente
.

O laudo pericial inicial atestou expressamente que, à época da perícia, a incapacidade laboral do condutor era
total
, evidenciando as sequelas existentes e a impossibilidade de se estimar a duração dessa incapacidade, em razão da não conclusão do tratamento necessário. O laudo complementar, por sua vez, registrou que
"não há previsão de alta médica
e avaliação de possíveis sequelas permanentes"
, confirmando a persistência da incapacidade laboral.

Ademais, os fatos são eloquentes por si mesmos: um motorista profissional que sofre politraumatismo grave, é submetido a craniotomia e traqueostomia, permanece internado em UTI por quase um mês e, após a alta, continua dependente de traqueostomia, está
objetivamente incapacitado
para o exercício de sua atividade profissional. Não é necessária prova pericial minuciosa para constatar fato tão evidente.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização compreende
"o que o lesado efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar"
. A incapacidade laboral total da vítima, desde o acidente até o seu óbito, configura, de forma inequívoca, a existência de lucros cessantes, correspondentes à renda que a vítima deixou de auferir em razão das lesões sofridas.

A sentença, com acerto, determinou que o valor dos lucros cessantes seja apurado em fase de liquidação, medida que se encontra em perfeita consonância com o art. 491 do CPC, que autoriza a fixação do dever de indenizar com posterior apuração do
valor
devido, especialmente quando presentes elementos suficientes quanto à existência do prejuízo, ainda que não seja possível, naquele momento, sua exata quantificação.

Quanto à vedação do abatimento do benefício previdenciário, a decisão dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que reconhece a autonomia entre a indenização por ato ilícito e o benefício previdenciário, dada a distinção de suas naturezas jurídicas, fatos geradores e finalidades.
Conforme assentado pelo STJ,
"a indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba"
(
AgInt
no REsp 1.949.257/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1,
DJe
21/03/2022). Permitir o abatimento equivaleria a chancelar o enriquecimento ilícito do causador do dano, que se beneficiaria indevidamente do fato de a vítima ser segurada da Previdência Social.

D
a pensão mensal por morte – manutenção da condenação

O Estado sustenta que não há prova de que o falecido contribuía para o sustento do filho, razão pela qual seria indevida a pensão mensal fixada em favor do menor João Guilherme Silva Tosta.

A tese é

juridicamente insustentável
.

O art. 948, II, do Código Civil é expresso ao dispor que, em caso de morte da vítima, a indenização deve abranger
"a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima"
. O dispositivo consagra o direito à pensão mensal indenizatória, destinada à recomposição da renda familiar suprimida pelo evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida
, dispensando prova específica:

"
a dependência
econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova."
(STJ,
AgRg
no Ag 1.294.094/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
06/02/2015)
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que
"a dependência econômica dos filhos menores é presumida, dispensando outro tipo de prova"
(TJ-MT, AI no 1001506-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023).

No caso concreto, é incontroverso que a vítima exercia atividade remunerada regular como motorista profissional, contribuía para o sustento familiar e deixou filho menor. A presunção de dependência econômica é, portanto, plenamente aplicável, não havendo necessidade de prova específica.

A fixação da pensão em
2/3 da remuneração da vítima
observa o critério jurisprudencial consolidado, que presume que um terço da renda seria destinado às despesas pessoais da própria vítima, enquanto os dois terços restantes seriam voltados ao sustento familiar. A estipulação do pagamento até que o dependente complete
25 anos
também observa o entendimento jurisprudencial dominante, que leva em consideração a fase de formação educacional e a presumida dependência econômica até essa idade.

D
os honorários advocatícios

O Estado sustenta que, por ser a condenação em valor ilíquido, não seriam cabíveis honorários advocatícios nessa fase processual, nos termos do art. 85, § 4o, I e II, do CPC.

A tese não merece acolhimento.

O art. 85, § 4o, do CPC dispõe que, quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pelo vencedor não for líquido, os honorários serão fixados por apreciação equitativa do juiz. Não há, portanto, vedação à fixação de honorários em casos de condenação ilíquida — ao contrário, o dispositivo expressamente prevê a hipótese, estabelecendo o critério de fixação aplicável.

No caso concreto, a sentença fixou os honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, adotando a sistemática de percentuais progressivos conforme o valor da condenação, o que é plenamente adequado às hipóteses que envolvem a Fazenda Pública. A fixação observou rigorosamente os parâmetros legais, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

Ademais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o desprovimento do recurso de apelação impõe a
majoração dos honorários advocatícios
fixados na origem, como forma de remunerar o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. Tal majoração é medida de caráter obrigatório, segundo entendimento consolidado dos tribunais superiores, razão pela qual se impõe sua aplicação no presente caso.

Considerando o trabalho desenvolvido em grau recursal, a complexidade da causa e os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC,
impõe-
se a
majoração d
os honorários advocatícios em
2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação, observados os limites estabelecidos no § 3o do mesmo dispositivo.

D
o reexame necessário

Submetida a sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, examino-a de ofício, concluindo pela sua
integral manutenção
.

A sentença recorrida está bem fundamentada, observou rigorosamente os critérios legais aplicáveis à responsabilidade civil do Estado, analisou de forma minuciosa o conjunto probatório dos autos e fixou as indenizações em patamares adequados à gravidade do caso concreto. Não há, no julgado, qualquer ilegalidade, excesso ou distorção que justifique a intervenção desta Corte em sede de reexame necessário.

Ao contrário, a sentença representa a correta aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da responsabilidade estatal e da reparação integral do dano, merecendo ser integralmente confirmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
REJEITO
a preliminar de dialeticidade recursal
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

Em sede de
reexame necessário
,
CONFIRMO
integralmente a sentença reexaminada.

Majoro os honorários advocatícios
em
2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor do patrono do apelado, observados os limites estabelecidos no § 3o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026